Tribunal: TJDFT
Processo: 0713418-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Tráfico de drogas majorado. Rodoviária interestadual. Grande quantidade de crack. Provas concretas. Fração de redução do tráfico privilegiado mantida em 1/6. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou a apelante como incursa nas penas dos arts. 33, caput, c/c 40, inciso V, da Lei de Drogas.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se é possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na sua fração máxima de 2/3 (dois terços) e se caberia a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. Mesmo diante do preenchimento dos requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, o julgador possui discricionariedade para aplicar a fração de redução com base em elementos concretos, como a quantidade e a periculosidade da droga apreendida, o que foi corretamente observado no caso concreto.
4. Considerando a quantidade de pena atribuída não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, haja vista que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal não foram atendidos e o mesmo ocorre em relação à suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.